Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. EMISSÃO DE “TRAVEL VOUCHERS” PELA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS EM OUTRA EMPRESA AÉREA. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, NA FORMA SIMPLES, REFERENTE À PRIMEIRA AQUISIÇÃO. DEMORA EXCESSIVA PARA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO. PATENTE DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a restituição dos valores pagos na forma dobrada, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de falha na prestação de serviço em relação ao negócio jurídico de compra e venda de passagens aéreas. Insurge-se a parte consumidora contra a sentença de parcial procedência.
II. Superada a questão da falha na prestação do serviço (inviabilidade de utilização dos créditos disponibilizados pela empresa aérea), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à restituição da quantia paga na forma dobrada (ou não) e eventual reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “pagou pelos bilhetes, ou seja, disponibilizou o valor do seu crédito, e como não pretendia frustrar seu filho, teve que comprar novas passagens, mesmo sem ter condições, cabendo assim, o reembolso em dobro do valor pago”; b) “por inúmeras vezes em contato com a central, a Recorrida tentou resolver a falha da prestação do serviço por parte da Recorrida, informando os sucessivos erros da parte contrária”; c) “para não deixar de aproveitar as férias, e toda a expectativa de viagem gerada com o seu filho, teve que comprar novas passagens, mas em outra companhia área, (EMPRESA GOL), e mudar o destino para Fortaleza – CE, pois as passagens para Maceió – AL, estavam muito caras”.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviço (artigo 14 - teoria do risco do negócio).
V. De antemão, não há de se falar em restituição da quantia paga por pagamento indevido, na forma dobrada, dada a configuração de engano justificável e ausência de má-fé, porquanto o pagamento do preço constituiria contraprestação à obrigação contratualmente firmada, e a não devolução imediata dos valores estão situados no âmbito da mora.
VI. De outro giro, certo é que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 02.8.2021, a requerente teria adquirido perante a requerida duas passagens aéreas para Maceió/AL; b) posteriormente, solicitou o cancelamento das passagens e o reembolso do valor pago, oportunidade em que a requerida teria emitido dois “travel vouchers” em nome dos passageiros; c) a requerida falhou na prestação do serviço, dada a inviabilidade de utilização dos créditos disponibilizados pela empresa aérea, uma vez que não teria efetuado a troca de titularidade do bilhete para o nome do seu filho, a tempo e modo (ponto incontroverso); d) a fim de aproveitar as férias já marcadas, teve que comprar novas passagens com novo destino, conforme narrado pela requerente (id 42771337/40); e) os vários protocolos e a correspondência eletrônica colacionados evidenciam que a requerente estaria desde outubro de 2021 empenhada na resolução do imbróglio.
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar fato gerador de dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (excessiva demora para resolução do conflito e necessidade de comprar nova passagem aérea em decorrência da falha na prestação do serviço) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, uma vez afetada a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (Código Civil, artigos 12 e 186). Isso porque, o consumidor tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e considerável desvio do tempo produtivo) por parte do primeiro requerido, se viu obrigado a “bater às portas” do Poder Judiciário, para ver garantidos seus direitos básicos.
IX. E em relação ao “quantum”, fixa-se a reparação em R$ 1.500,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
X. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 6.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras à consumidora.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.